Tribunal: TJMT
Processo: 1001148-41.2022.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001148-41.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSILDA DE SOUZA MATIAS - CPF: 992.209.381-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. MOTOCICLETA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. ADQUIRENTE NÃO IDENTIFICADO. COMUNICAÇÃO DE VENDA NÃO REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte reclamante não adotou as providências e cautelas exigidas na legislação (a indicação de um novo proprietário ou processo administrativo de baixa do registro), não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, bem como a renúncia de propriedade do bem.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
, em face da sentença que julgou
improcedentes os pedidos da petição inicial
, sob o fundamento de que a autora não juntou ao processo provas da pretensão de seu direito e não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos alegados, nos termos dos art. 373, I, CPC.

A recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que a simples entrega do veículo ao novo proprietário configura a transferência da propriedade e que o art. 1.275, II do Código Civil prevê a perda da propriedade pela renúncia. Requer, portanto, a anulação dos débitos e a declaração de que a recorrente não é proprietária da motocicleta descrita na exordial.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023